Tribunal: TJSP
Processo: 2235143-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235143-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que são impetrantes
ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA e NOÉLI FORMAL PEDRO e Paciente
ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
concederam a ordem para deferir a liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento e imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e
V, do CPP, a Israel Lima de Oliveira. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235143-37.2020.8.26.0000 -Voto no 46.154
2
Habeas Corpus no 2235143-37.2020.8.26.0000
Comarca de Nuporanga
Impetrantes: Noéli Formal Pedro e Roberta Luciana Melo de Souza
Paciente: Israel Lima de Oliveira
Voto no 46.154
1. Em favor de Israel Lima de Oliveira, as advogadas, Dra. Noéli
Formal Pedro e Dra. Roberta Luciana Melo de Souza, impetraram o presente habeas
corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem
para sua imediata libertação.
Relatam que o paciente foi preso em flagrante acusado de tráfico de
entorpecente e negou a prática do delito em solo policial, acreditando que as drogas e
o dinheiro aprendidos em seu poder foram plantados. Afirmam que o pedido de
revogação da prisão preventiva formulado perante a autoridade apontada como
coatora foi indeferido sem fundamentação concreta, pois o paciente é primário e sua
única anotação judicial anterior se deu por porte de entorpecente, eis que é
dependente químico, destacam que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita
e que de seu trabalho depende o sustento de sua família. Argumentam que não
qualquer indício de traficância, não existindo risco algum à ordem pública, à ordem
econômica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Aduzem que as
alegações sobre a gravidade abstrata do delito e sobre o clamor público não são
suficientes para a manutenção da cautelar (fls. 01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235143-37.2020.8.26.0000 -Voto no 46.154
3
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 17/45) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 47), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da Comarca de Nuporanga (fls. 50/62).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 65/70).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de setembro de 2020,
por volta de02h40min, na Rua Melo Marquês, n.o 100, Centro, e, ainda, na
Rua Armando José dos Santos, no 129, fundos, ambos na cidade e comarca
de Nuporanga, ISRAEL LIMA DE OLIVEIRA, qualificado a fls.23, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para
fins de entrega e fornecimento ao consumo de terceiros, trazia consigo 5
(cinco) porções de cocaína, acondicionadas em cápsulas plásticas
(eppendorfs), bem como 2 (duas) porções de crack, em formato de pedras, e
tinha em depósito 13 porções de cocaína, acondicionadas em cápsulas
plásticas (eppendorfs), que, somadas às demais, totalizaram 18 porções, com
peso líquido de 3,17g, além de 3 (três) porções de crack, em formato de
pedras, que, somadas às demais, totalizaram 5 porções, com peso líquido de
1, 38g, bem como 1 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 3,13g,
conforme auto de exibição e apreensão de fls.10/11, laudo provisório de
fls.14/22 e laudo definitivo de fls.126/127.
Segundo se apurou, ISRAEL praticava o comércio ilícito de drogas no
local dos fatos, sendo certo que, para tanto, trazia consigo e tinha em
depósito as porções de cocaína e crack, bem como tinha em depósito as
porções de maconha, conforme acima descritas
Na ocasião dos fatos, policiais militares, em patrulhamento pelo local,
abordaram o denunciado na via pública. Em seu poder, no bolso da calça, os
policiais localizaram 5 porções de cocaína, bem como 2 porções de crack.
Ainda, localizaram em seu poder a quantia em dinheiro, oriunda do tráfico,
de R$50,00 (cinquenta reais), além de um aparelho celular, sendo que, na
ocasião, o denunciado admitiu o tráfico e também a existência de
entorpecentes em sua residência.
Em face da traficância, os policiais diligenciaram na residência do
denunciado e, com a sua autorização, adentraram no imóvel, localizando, em
seu quarto, dentro de uma sapateira, uma pequena caixa metálica, que
continha mais 13 porções de cocaína, 3 porções de crack e 1 porção de
maconha, que ele tinha em depósito para o tráfico. Ainda, localizaram
moedas, totalizando a quantia de R$4,60, oriunda do tráfico, prendendo-o
em flagrante.
Interrogado a fls.5/6, o denunciado admitiu a propriedade de uma parte
da droga, alegando destinação ao próprio uso.
Por meio das fotografias do celular apreendido, as fls.112/119, apurou-se
a existência de mensagens comprobatórias da comercialização de drogas
pelo denunciado.
A quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235143-37.2020.8.26.0000 -Voto no 46.154
4
propicia a pronta entrega ao consumo de terceiros, a existência de dinheiro,
as mensagens no celular do denunciado, bem como as informações obtidas
pelos policiais militares, com segurança, demonstram que ele se dedicava ao
comércio espúrio.
A ordem merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 282, § 6o, CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade.
In casu, entretanto, a r. decisão que determinou a prisão do paciente,
data venia, não trouxe indicação concreta de que sua liberdade ofereça perigo à
sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal. Veja-se trecho do r.
decisum:
“(...) Se, por um lado, o simples clamor público não se presta a afastar
a prisão em casos tais, por outro, esse clamor, aliado à periculosidade
evidenciada (objetivamente) do agente, aliado à necessidade de se
impedir a reiteração de práticas criminosas, torna imperiosa a decretação
da medida. Ainda, destaco que o STF, no RHC 119454, de relatoria do
saudoso Ministro Teori Zavascki, afirmou que "a primariedade, a
residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a
prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal". Assim, a primariedade técnica no caso cede ante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235143-37.2020.8.26.0000 -Voto no 46.154
5
indícios de autoria e materialidade delitivas. (...)”.
Inegável que o crime em questão é grave. Contudo, não há indicação de
um dado concreto sequer apto a justificar a decretação da medida. Ademais, em que
pesem as considerações feitas pela d. autoridade judiciária, o paciente é primário, não
tendo sido com ele apreendida expressiva quantidade de droga (de 3,17 gramas de
cocaína, 1,38 gramas de crack e 3,13 gramas de maconha), havendo a possibilidade
de, caso condenado, o regime prisional imposto seja o mais brando ou, ainda, a pena
privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.
Repisa-se: a prisão cautelar se presta a dar segurança ao
desenvolvimento e resultado do processo, pouco importando a gravidade em abstrato
do delito praticado, insuficiente justificativa para a decretação da segregação
preventiva. A prisão é exceção, ao passo que, a liberdade, a regra, assim, manter
preso o paciente sem necessário fundamento para tanto extrapola o caráter especial
da segregação provisória.
Por tudo isso, impossível, a pretexto de garantir a ordem pública,
cercear direitos fundamentais sob motivações que se valem de presunções arbitrárias,
sendo de rigor, pois, a concessão da liberdade provisória ao paciente.
Neste diapasão, nos termos do art. 321 c.c. o art. 350, ambos do CPP,
defere-se a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os
atos processuais.
Atento, ainda, às condições do caso (tráfico de drogas), e presentes os
requisitos do art. 282, I e II, do CPP, afigura-se necessária, a adoção das seguintes
medidas cautelares: proibição de se ausentar da comarca, recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga e comparecimento periódico
em juízo quando superada a quarentena. Tais determinações lhe permitirão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235143-37.2020.8.26.0000 -Voto no 46.154
6
normal exercício de suas atividades profissionais e familiares.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para deferir a liberdade provisória,
mediante termo de comparecimento e imposição de medidas cautelares previstas no
art. 319, I, IV e V, do CPP, a Israel Lima de Oliveira. Expeça-se alvará de soltura
clausulado.
João Morenghi
Relator
laip